Tribunal: TRF3
Processo: 0011626-14.2015.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementar (à sua aposentadoria) e de viver, juntamente com a sua filha, sem o incremento significativo que por certo o filho lhe fazia o filho varão.”

9. Em relação aos índices de correção monetária, tendo em vista que o RE 870.947/SE, que teve sua repercussão geral reconhecida, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal analiso minuciosamente a questão levantada.

10. Após o julgamento em questão, o Superior Tribunal de Justiça, na mesma esteira, proferiu julgamento do REsp 1.492.221/PR, do REsp 1.495.144/RS e do REsp 1.495.146/MG, pelo regime dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, e o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

11. Considerando que a condenação em tela refere-se a servidores públicos, a incidência de correção monetária e de juros de mora deve observar os seguintes parâmetros:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

12. Apelação negada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011626-14.2015.4.03.6000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

APELADO: KAZUMI INAGAKI

Advogados do(a) APELADO: CERILO CASANTA CALEGARO NETO - MS9988-A, GUILHERME BUSS CARNEVALLI - MS15563-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011626-14.2015.4.03.6000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

APELADO: KAZUMI INAGAKI

Advogados do(a) APELADO: CERILO CASANTA CALEGARO NETO - MS9988-A, GUILHERME BUSS CARNEVALLI - MS15563-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela União em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

A União alega, em síntese, que o apelado não faz jus à concessão do benefício de pensão por morte em virtude do óbito de seu filho, servidor público federal, tendo em vista que não era seu dependente econômico.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta corte.

É o

Inteiro teor:
662/779)

0011626-14.2015.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. PENSÃO POR MORTE. ASCENDENTE. COMPROVAÇÃO DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. APELAÇÃO NEGADA.

1. Sobre as regras que regem o benefício de pensão por morte, a Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

2. O benefício pretendido encontra-se previsto no artigo 215 da Lei no 8.112/90, que à época do óbito (26/07/2014 – ID no 90548837 – fls. 24) possuía a seguinte redação: Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus à pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data de óbito, observado o limite estabelecido no art. 41.

3. No tocante aos beneficiários, assim previa o artigo 217 da referida lei: Art. 217. São beneficiários das pensões: I – vitalícia: (...) V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor.

4. No caso concreto, o autor demonstrou a existência de dependência econômica.

5. Com efeito, o apelado é pessoa de idade avançada, tendo como renda apenas o benefício recebido pelo INSS. Além disso, depreende-se que o autor sofre de problemas cardíacos e possuía o mesmo endereço de seu filho, o que significa que moravam juntos.

6. Outrossim, o autor consta como depende de seu filho no Pax Pró Vida.

7. Ademais, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que Eduardo ajudava na manutenção e sustento de sua família, composta por ele, seu pai e sua irmã, estudante na época.

8. E, como bem analisado na r. sentença recorrida: “As testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que Eduardo Inagaki morava com o pai (o autor) e a irmã, e que ajudava custear as despesas da família.

(...)

Nesse contexto, soa-me bastante claro que, mesmo antes do falecimento do seu filho Eduardo, o autor já era bastante idoso e não tinha condições físicas de auferir renda complementar (à sua aposentadoria) e de viver, juntamente com a sua filha, sem o incremento significativo que por certo o filho lhe fazia o filho varão.”

9. Em relação aos índices de correção monetária, tendo em vista que o RE 870.947/SE, que teve sua repercussão geral reconhecida, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal analiso minuciosamente a questão levantada.

10. Após o julgamento em questão, o Superior Tribunal de Justiça, na mesma esteira, proferiu julgamento do REsp 1.492.221/PR, do REsp 1.495.144/RS e do REsp 1.495.146/MG, pelo regime dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, e o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

11. Considerando que a condenação em tela refere-se a servidores públicos, a incidência de correção monetária e de juros de mora deve observar os seguintes parâmetros:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

12. Apelação negada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011626-14.2015.4.03.6000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

APELADO: KAZUMI INAGAKI

Advogados do(a) APELADO: CERILO CASANTA CALEGARO NETO - MS9988-A, GUILHERME BUSS CARNEVALLI - MS15563-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011626-14.2015.4.03.6000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

APELADO: KAZUMI INAGAKI

Advogados do(a) APELADO: CERILO CASANTA CALEGARO NETO - MS9988-A, GUILHERME BUSS CARNEVALLI - MS15563-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela União em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

A União alega, em síntese, que o apelado não faz jus à concessão do benefício de pensão por morte em virtude do óbito de seu filho, servidor público federal, tendo em vista que não era seu dependente econômico.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011626-14.2015.4.03.6000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

APELADO: KAZUMI INAGAKI

Advogados do(a) APELADO: CERILO CASANTA CALEGARO NETO - MS9988-A, GUILHERME BUSS CARNEVALLI - MS15563-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Do direito a pensão por morte

Sobre as regras que regem o benefício de pensão por morte, a Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

O benefício pretendido encontra-se previsto no artigo 215 da Lei no 8.112/90, que à época do óbito (26/07/2014 – ID no 90548837 – fls. 24) possuía a seguinte redação:

Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus à pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data de óbito, observado o limite estabelecido no art. 41.

No tocante aos beneficiários, assim previa o artigo 217 da referida lei:

Art. 217. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

(...)

V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor.

No caso concreto, o autor demonstrou a existência de dependência econômica.

Com efeito, o apelado é pessoa de idade avançada, tendo como renda apenas o benefício recebido pelo INSS. Além disso, depreende-se que o autor sofre de problemas cardíacos (ID no 90548837 – fls. 42/43) e possuía o mesmo endereço de seu filho, o que significa que moravam juntos.

Outrossim, o autor consta como depende de seu filho no Pax Pró Vida (ID no 90548837 – fls. 41).

Ademais, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que Eduardo ajudava na manutenção e sustento de sua família, composta por ele, seu pai e sua irmã, estudante na época.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E ENTREGAR COISA. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO, INCLUSIVE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

1. Conforme dispõe o art. 217, I, "d", da Lei 8.112/1990, é assegurada a pensão por morte vitalícia aos genitores do servidor falecido, desde que comprovada a dependência econômica em relação a ele.

2. O Tribunal de origem considerou suficiente a prova trazida aos autos no sentido de demonstrar ser a autora dependente econômica em relação a seu filho falecido, não havendo dúvidas de que foram preenchidos os requisitos legalmente previstos. O reexame das provas que ensejam a referida dependência esbarra na Súmula 7/STJ.

3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC 4. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC).

5. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no Ag 1326439/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 02/02/2011)

E, como bem analisado na r. sentença recorrida:

“As testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que Eduardo Inagaki morava com o pai (o autor) e a irmã, e que ajudava custear as despesas da família.

(...)

Nesse contexto, soa-me bastante claro que, mesmo antes do falecimento do seu filho Eduardo, o autor já era bastante idoso e não tinha condições físicas de auferir renda complementar (à sua aposentadoria) e de viver, juntamente com a sua filha, sem o incremento significativo que por certo o filho lhe fazia o filho varão.” (ID no 90548838)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Dos juros e correção monetária

Em relação aos índices de correção monetária, tendo em vista que o RE 870.947/SE, que teve sua repercussão geral reconhecida, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal analiso minuciosamente a questão levantada.

"DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido."

(STF, RE 870947, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, Acórdão Eletrônico DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

No tocante à repercussão geral, foram fixadas as seguintes teses:

I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Após o julgamento em questão, o Superior Tribunal de Justiça, na mesma esteira, proferiu julgamento do REsp 1.492.221/PR, do REsp 1.495.144/RS e do REsp 1.495.146/MG, pelo regime dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, e o art. 256-N e seguintes do RISTJ, assentando as seguintes teses:

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Considerando que a condenação em tela refere-se a servidores públicos, a incidência de correção monetária e de juros de mora deve observar os seguintes parâmetros:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, cumulativamente com os valores fixados na sentença.

Diante do exposto, nego provimento a apelação da União, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. PENSÃO POR MORTE. ASCENDENTE. COMPROVAÇÃO DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. APELAÇÃO NEGADA.

1. Sobre as regras que regem o benefício de pensão por morte, a Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

2. O benefício pretendido encontra-se previsto no artigo 215 da Lei no 8.112/90, que à época do óbito (26/07/2014 – ID no 90548837 – fls. 24) possuía a seguinte redação: Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus à pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data de óbito, observado o limite estabelecido no art. 41.

3. No tocante aos beneficiários, assim previa o artigo 217 da referida lei: Art. 217. São beneficiários das pensões: I – vitalícia: (...) V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor.

4. No caso concreto, o autor demonstrou a existência de dependência econômica.

5. Com efeito, o apelado é pessoa de idade avançada, tendo como renda apenas o benefício recebido pelo INSS. Além disso, depreende-se que o autor sofre de problemas cardíacos e possuía o mesmo endereço de seu filho, o que significa que moravam juntos.

6. Outrossim, o autor consta como depende de seu filho no Pax Pró Vida.

7. Ademais, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que Eduardo ajudava na manutenção e sustento de sua família, composta por ele, seu pai e sua irmã, estudante na época.

8. E, como bem analisado na r. sentença recorrida: “As testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que Eduardo Inagaki morava com o pai (o autor) e a irmã, e que ajudava custear as despesas da família.

(...)

Nesse contexto, soa-me bastante claro que, mesmo antes do falecimento do seu filho Eduardo, o autor já era bastante idoso e não tinha condições físicas de auferir renda complementar (à sua aposentadoria) e de viver, juntamente com a sua filha, sem o incremento significativo que por certo o filho lhe fazia o filho varão.”

9. Em relação aos índices de correção monetária, tendo em vista que o RE 870.947/SE, que teve sua repercussão geral reconhecida, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal analiso minuciosamente a questão levantada.

10. Após o julgamento em questão, o Superior Tribunal de Justiça, na mesma esteira, proferiu julgamento do REsp 1.492.221/PR, do REsp 1.495.144/RS e do REsp 1.495.146/MG, pelo regime dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, e o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

11. Considerando que a condenação em tela refere-se a servidores públicos, a incidência de correção monetária e de juros de mora deve observar os seguintes parâmetros:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

12. Apelação negada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento a apelação da União, para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.